Tribunal: TJDFT
Processo: 0719364-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de incompatibilidade entre a benesse pretendida e os rendimentos do requerente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça à parte assistida pela Defensoria Pública, diante da alegação de hipossuficiência financeira e da documentação apresentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração de insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988 e do art. 98, caput, do CPC, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa de veracidade.
4. A assistência prestada pela Defensoria Pública, com base em critérios objetivos definidos na Res. 140/2015, confere presunção de legitimidade à condição de hipossuficiência do assistido, nos termos do art. 4o, inc. I, da LC 80/1994.
5. A análise dos documentos constantes nos autos, incluindo declaração de hipossuficiência, extratos bancários e declaração de imposto de renda, evidencia que os rendimentos do agravante, considerados seus encargos familiares e ausência de patrimônio, não permitem o custeio das despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.
6. A jurisprudência do TJDFT reconhece a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça à parte assistida pela Defensoria Pública, desde que demonstrada a hipossuficiência.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV. CPC, art. 98, caput; art. 99, § 3o. LC 80/1994, art. 4o, inc. I. Res. 140/2015, art. 1o, §§ 1o, 2o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0731866-81.2021.8.07.0000, Rel(a). Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 26.01.2022, p. 04.03.2022. TJDFT, APC 0716959-09.2018.8.07.0000, Rel(a). Roberto Freitas, 1a Turma Cível, j. 13.03.2019, p. 26.03.2019.